Tribunal: TJSP
Processo: 2215137-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão que indeferiu tutela provisória em ação rescisória. Julgamento da ação principal. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000621480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2215137-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante PRICEWATERHOUSECOOPERS CONTADORES PÚBLICOS
LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente), OCTAVIO MACHADO DE
BARROS, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, BURZA NETO, ROBERTO
MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215137-43.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
Voto no 31.860 [AUTOS DIGITAIS]
Agravo interno no 2215137-43.2019.8.26.0000/50000
Agravante: Pricewaterhousecoopers Contadores Públicos Ltda
Agravado: Município de São Paulo
Comarca: São Paulo
AGRAVO INTERNO Decisão que indeferiu tutela provisória
em ação rescisória. Julgamento da ação principal. Recurso
prejudicado.
Cuida-se de agravo interno1 em face de decisão que, em ação
rescisória, indeferiu pedido de concessão de tutela provisória que visa impedir
que os depósitos realizados nos autos da ação rescindenda sejam convertidos em
renda pelo Município.
Sustenta preenchidos os requisitos para concessão da medida,
ressaltando que não haverá prejuízo ao agravado.
Não foi apresentada contraminuta (fls. 08).
É o relatório.
Diante do julgamento concomitante da ação principal, está
prejudicado o exame deste agravo interno.
Posto isso, julga-se prejudicado o recurso.
João Alberto Pezarini
Relator
1 Protocolado como pedido de reconsideração, convertido em agravo interno por
decisão de fls. 466 da ação principal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2215137-43.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
3